Tribunal: TJMT
Processo: 1013522-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013522-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELIENE JOSE DE LIMA - CPF: 288.859.706-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentado pelo ente estatal atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O recurso deixou de observar o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, limitando-se a reproduzir os argumentos do recurso anterior, sem rebater os fundamentos da decisão agravada.

4. Tal omissão configura causa objetiva de inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJMT.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, por afronta ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 304522376),
que negou provimento ao agravo de instrumento
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de direito, que, na “AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR” n.º 0001742-88.2012.8.11.0024, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que deferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID. 141732089 – autos de origem):

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCEDIMENTO COMUM – CPC, art. 318 e ss. -, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ELIENE JOSÉ DE LIMA e JEOVAH FELICIANO DE SOUSA, objetivando a reparação de danos ambientais decorrentes de suposto desmatamento ilegal e plantio de espécie exótica (eucalipto) em área de preservação ambiental (Área de Proteção Ambiental - APA Chapada dos Guimarães), bem como a responsabilização dos requeridos pela alegada concessão irregular de licenças ambientais.

O feito foi saneado pela decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, decretou a revelia da requerida Eliene José de Lima (sem contudo aplicar integralmente seus efeitos materiais ante a pluralidade de réus e a contestação apresentada pelos demais), e fixou como pontos controvertidos sobre os quais deverá recair a instrução probatória: (a) a efetiva ocorrência e extensão da degradação ambiental causada nos imóveis Fazenda Santa Rita e Fazenda Oásis, situados na APA Chapada dos Guimarães, e a responsabilidade das partes por essa degradação; e (b) a existência e quantificação de danos materiais decorrentes da degradação ambiental, bem como a responsabilidade das partes pela sua reparação/indenização.

Após a decisão saneadora, o requerido Jeovah Feliciano de Sousa peticionou e juntou documentos, incluindo sentença absolutória proferida em âmbito criminal (Processo n. 2274-33.2010.811.0024), alegando, em suma, ausência de sua responsabilidade.

O Ministério Público manifestou pugnando pelo prosseguimento do feito, reforçando a tese da independência das esferas e da natureza objetiva e propter rem da responsabilidade civil em matéria ambiental.

Reafirmo a decisão saneadora em todos os seus termos.

A absolvição na esfera criminal, especialmente quando fundada em insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII), como no caso do requerido Jeovah, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil por dano ambiental, que se rege por princípios próprios, notadamente a responsabilidade objetiva (independente de culpa) e a natureza propter rem da obrigação (que acompanha o imóvel), ressalvadas as hipóteses de comprovada inexistência material do fato ou negativa categórica de autoria (art. 935, CC), o que não se verifica no presente caso, onde a materialidade do dano ambiental e a participação dos requeridos na cadeia de eventos são os pontos centrais da controvérsia cível.

Dessarte, permanecem hígidos os pontos controvertidos já fixados, sendo imprescindível a instrução probatória para a completa elucidação dos fatos na esfera cível, notadamente a extensão da degradação e a individualização das responsabilidades.

Quanto ao ônus da prova, embora a regra geral do CPC, art. 373, o distribua entre autor (fatos constitutivos) e réu (fatos impeditivos, modificativos ou extintivos), em matéria ambiental, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que é cabível a inversão do ônus probatório.

A inversão fundamenta-se: na natureza difusa e indisponível do bem jurídico tutelado (meio ambiente ecologicamente equilibrado – Art. 225, CF); nos princípios da precaução e da prevenção, que impõem uma postura ativa na evitação do dano; na hipossuficiência técnica do autor da ação (ainda que o Ministério Público, representante da coletividade) em produzir prova de fatos complexos e muitas vezes negativos (como a prova da inexistência de outras causas para a degradação ou a prova completa da extensão do dano em toda a sua dimensão ecológica); na maior aptidão probatória dos requeridos (empreendedores/proprietários), que detêm controle e acesso direto às informações sobre suas atividades, projetos, licenças e práticas de manejo; e na aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor (Art. 6º, VIII) aos danos ambientais, dada a vulnerabilidade do bem ambiental frente às atividades econômicas.

Considerando, portanto, a relevância constitucional da proteção ambiental, a complexidade técnica da matéria, a dificuldade probatória imposta ao autor e a maior facilidade dos requeridos em demonstrar a regularidade de suas ações e a inocorrência de danos ou de nexo causal, bem como os fortes indícios de irregularidades apontados nos documentos que instruem a inicial (incluindo os relacionados à "Operação Jurupari" e aos processos administrativos disciplinares), DEFIRO a inversão do ônus da prova, com fulcro na legislação ambiental, nos princípios protetivos e na jurisprudência consolidada.

Assim, caberá aos requeridos Eliene José de Lima e Jeovah Feliciano de Sousa comprovar, de forma cabal: a inexistência do dano ambiental alegado (desmatamento, degradação pela introdução de eucalipto em APA, etc.); a ausência de nexo causal entre suas condutas (obtenção de licenças, atividades de plantio, manejo da propriedade) e a degradação ambiental constatada; ou a existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade (ex: culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito/força maior, o que se afigura de difícil comprovação em dano ambiental continuado) e a plena regularidade das Licenças Ambientais Únicas (LAU) nº 7114/2009 e 7115/2009 obtidas.

Ao Estado de Mato Grosso, caberá demonstrar a regularidade dos procedimentos de licenciamento ambiental que conduziram à expedição das LAUs questionadas e a efetividade das medidas de fiscalização que adotou em relação às atividades desenvolvidas pelos demais requeridos na APA Chapada dos Guimarães, comprovando ter agido com a devida diligência na proteção do meio ambiente.

Já estabilizada a demanda e definido o ônus probatório, diante da expressa inversão ora determinada, e em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10), DETERMINO que as partes sejam intimadas, na pessoa de seus advogados (e o Ministério Público pessoalmente), para que, ciente da nova distribuição do encargo probatório, esclareçam, no prazo comum máximo de 15 (quinze) dias, se pretendem a produção de outras provas além das já constantes nos autos, especificando objetivamente aquelas que reputam necessárias – CPC, arts. 369 e 370, caput. Deverão justificar a pertinência e relevância de cada prova requerida para os pontos controvertidos e para o ônus que ora lhes foi atribuído, cientes de que o magistrado poderá limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – CPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único. Alternativamente, podem objetivar o julgamento antecipado da lide, caso entendam que não há necessidade de produção de outras provas – CPC, art. 355, I.

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as provas, certifique-se e volte-me concluso para deliberação e organização da fase instrutória, se necessária, ou para julgamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Chapada dos Guimarães-MT, data e hora do sistema.

(assinado digitalmente)

RENATO J. DE A. C. FILHO

Juiz de Direito”.

Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 199237267).

Em suas razões, a parte agravante afirma que “(...)não estão presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus probatório. A jurisprudência dominante, inclusive em matéria ambiental, exige a
demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou extrema dificuldade probatória do autor para que se autorize a inversão
, o que não se verifica no presente caso, considerando que o autor é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, órgão que possui capacidade técnica e meios para produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, não havendo dificuldade probatória excessiva que justifique a transferência desse ônus ao Estado, vejamos (...)”.

Alega que “a inversão do ônus da prova para o Estado de Mato Grosso, exigindo que este demonstre a regularidade de seus procedimentos de licenciamento e fiscalização de forma ampla e abstrata, sem a indicação precisa das falhas ou irregularidades alegadas pelo autor, configura uma medida desproporcional e inadequada”.

Assevera que “
a decisão - sem nenhuma justificativa - viola a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos. Aceitar a inversão do ônus da prova (sem demonstração fática de dificuldade de prova etc) é violar a autonomia do ente federado e, por essa razão, violar o pacto federativo (CR, art. 2º)
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de

difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d)
No
mérito
, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta do documento de ID. 283752873.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 295590871, por via das quais a parte agravada pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer lançado no ID. 297528855, manifestou “(...)pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, em
13.08.2012
, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ELIENE JOSE DE LIMA e JEOVAH FELICIANO DE SOUSA, visando a apuração e condenação pelos danos ambientais, consubstanciados em apurar
“os subterfúgios criados pela Secretaria de Estado do meio Ambiente (SEMA) para a emissão de licenças ambientais de maneira irresponsável e leviana, visando atender interesses particulares e políticos, em detrimento dos interesses difusos, por autorizar a prática de atividade impactante e degradante ao Meio Ambiente”
(ID. 66841487 p. 4).

A inversão do ônus da prova foi deferida no ID. 141732089.

Como cediço, as demandas ambientais ostentam peculiaridades que lhes conferem um regime jurídico próprio, particularmente no que tange à distribuição do ônus da prova, a qual não se sujeita, de forma estrita, às normas processuais gerais, encontrando fundamento, de forma complementar e prevalente, nos princípios estruturantes do Direito Ambiental, consagrados tanto na ordem constitucional quanto na legislação infraconstitucional.

Dentre esses princípios, assumem especial relevo os princípios da precaução, da prevenção, da reparação integral do dano ambiental e da responsabilidade objetiva, todos voltados à tutela eficaz do meio ambiente, este compreendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, consoante expressa disposição do art. 225, da Constituição da República.

Em decorrência direta desses vetores principiológicos, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se reveste da condição de prerrogativa inalienável de todos os seres humanos, qualificando-se, simultaneamente, como bem difuso e como direito fundamental de terceira geração, impondo ao Poder Público o dever jurídico de defendê-lo e preservá-lo, em benefício das presentes e futuras gerações.

Assim, considerada a natureza fundamental, difusa e indisponível desse direito, impõe-se ao Poder Judiciário a adoção de uma postura processual diferenciada nas ações de natureza ambiental, especialmente diante da possibilidade de risco ou ao patrimônio ecológico.

Outrossim, a inversão do ônus da prova em matéria ambiental não se fundamenta na hipossuficiência econômica ou técnica do autor, como afirma o agravante, mas sim na aplicação dos princípios supracitados.

Nessa linha de raciocínio, revela-se juridicamente admissível a inversão do ônus da prova em demandas dessa natureza, especialmente quando o acervo indiciário constante dos autos evidencia a plausibilidade das alegações formuladas pelo Ministério Público e a verossimilhança dos indícios de dano ambiental. Tal medida se justifica como mecanismo apto a viabilizar a efetividade da tutela jurisdicional e a assegurar a incidência do princípio da precaução, visando prevenir a perpetuação ou agravamento dos danos ao ecossistema.

Diante desse cenário, justifica-se a transferência do encargo probatório aos demandados, a quem incumbirá demonstrar, de forma clara, precisa e inequívoca, a inexistência de conduta lesiva ao meio ambiente ou, alternativamente, a regularidade da atividade desenvolvida, mediante a apresentação de documentação comprobatória, como autorização ou licenciamento ambiental válido, tratando-se de redistribuição probatória consentânea com a lógica protetiva do direito ambiental, que privilegia a prevenção e a reparação integral dos danos ecológicos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula n.º 618, vejamos:

“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desse e. Tribunal:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM MATÉRIA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu tutela de urgência determinando a cessação das atividades na área degradada e sua adequação às exigências dos órgãos ambientais competentes, bem como deferiu a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental está em consonância com o ordenamento jurídico vigente e se a tutela de urgência concedida observou os requisitos legais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. O fundamento jurídico para a inversão do ônus probatório em ações civis públicas ambientais encontra respaldo no artigo 21 da Lei n. 7.347/1985, que permite a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 6º, inciso VIII, autoriza a inversão quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência.

4. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental fundamenta-se na aplicação dos princípios da precaução e da prevenção, pilares fundamentais do direito ambiental, conforme pacificado pela Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O bem jurídico tutelado – o meio ambiente ecologicamente equilibrado – reveste-se de natureza constitucional fundamental, conforme preconiza o artigo 225 da Constituição Federal, justificando a adoção de instrumentos processuais diferenciados que assegurem a efetividade da tutela ambiental.

6. A alegação de ilegitimidade passiva não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, aplicando-se o princípio da devolutividade restrita do agravo de instrumento, sendo que sua análise configuraria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais constitui medida processual legítima e adequada às peculiaridades do direito ambiental, fundamentando nos princípios da precaução e da prevenção, não configurando prejuízo injustificado ao réu, mas sim instrumento de concretização da efetividade da tutela jurisdicional."

---------------------

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225; Lei nº 7.347/1985, art. 21; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 618/STJ. (N.U 1014258-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÁREA NÃO CONSOLIDADA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO CONDICIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por proprietária de imóvel rural contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública Ambiental, reconheceu a ocorrência de desmatamento ilegal e condenou a apelante à reparação da área degradada, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.752.277,66 e de danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a inversão do ônus da prova em ações ambientais, mesmo sem hipossuficiência processual do autor; (ii) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do dano ambiental e sua autoria; (iii) saber se é cabível a responsabilização objetiva da proprietária do imóvel por dano ambiental; e (iv) saber se são devidas as indenizações por danos materiais e morais coletivos diante da possibilidade de recuperação da área.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, sendo legítima a sua aplicação em ações por degradação ambiental, independentemente da hipossuficiência do autor.

4. O auto de infração ambiental, aliado aos relatórios técnicos e imagens georreferenciadas, comprova que o desmatamento ocorreu em 2020, sem autorização, em área não consolidada, cuja abertura se deu após 22 de julho de 2008, inviabilizando o reconhecimento de uso rural consolidado.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, sendo legítima a responsabilização da proprietária, independentemente de sua culpa direta ou indireta, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.953.359/SP).

6. A indenização por dano material ambiental possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas diante da inviabilidade da recuperação da área degradada; por isso, sua fixação deve ser condicionada à ineficácia do PRAD, com apuração em sede de liquidação de sentença.

7. O dano moral coletivo, por sua natureza difusa e transindividual, prescinde de demonstração específica de prejuízo à coletividade, sendo legítima a sua fixação diante do desequilíbrio ecológico decorrente da conduta lesiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a fixação imediata de indenização por dano material, a ser apurada em eventual liquidação de sentença, condicionada à ineficácia da recuperação ambiental.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, independentemente da hipossuficiência processual do autor.

2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o proprietário do imóvel, ainda que não tenha diretamente causado o dano.

3. A fixação de indenização pecuniária por dano material ambiental depende da efetiva inviabilidade de recuperação da área degradada.

4. O dano moral coletivo independe de demonstração específica de prejuízo à coletividade, bastando a comprovação da lesão ao meio ambiente."

Dispositivos relevantes citados: L. 12.651/2012, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; REsp 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, SJe 02.12.2009. (N.U 1001558-39.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ressalte-se, por oportuno, que não se exige da parte promovida a demonstração da inexistência absoluta do fato constitutivo, mas, sim, a apresentação de elementos probatórios idôneos e suficientes para infirmar a presunção de responsabilidade decorrente da prática de ilícito ambiental. Tal encargo pode ser satisfeito, exemplificativamente, mediante a comprovação da regularidade da atividade exploratória desenvolvida ou da inexistência de nexo causal entre a conduta imputada e o dano ambiental alegado.

Diante dessas considerações, conclui-se que inexistem elementos nos autos capazes de demonstrar a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, consistente na suspensão da decisão que inverteu o ônus da prova pelo juízo de origem, especialmente diante da natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil ambiental, nos termos da Súmula n.º 618, do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante sustenta em síntese a necessidade de reforma da decisão, uma vez que no caso concreto não pode haver a inversão do ônus da prova.

Ao final,
“requer o seguimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática ora recorrida, especialmente para que seja indeferida a inversão do ônus da prova pretendida pelo
Parquet
”.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 321818368).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 304522376),
que negou provimento ao agravo de instrumento
.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
o recurso de agravo de instrumento, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025